Tribunal: TCU
Processo: 030.154/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em razão de prejuízos causados em contrato firmado para execução da via principal de acesso ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), denominada de Estrada Convento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada para identificação de responsáveis e obtenção de ressarcimento relativo a prejuízos causados em contrato firmado para execução da via principal de acesso ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), denominada de Estrada Convento, em observância ao determinado pelo subitem 9.1 do Acórdão 2355/2017-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 12, incisos II e III, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202 do Regimento Interno, em: 9.1. realizar a citação dos seguintes responsáveis, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), a quantia de R$ 13.997.962,26 (treze milhões, novecentos e noventa e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos - dezembro de 2010) - decorrente de sobrepreço/superfaturamento no Contrato 0858.0066650.11.2 -, atualizada monetariamente a partir da data-base até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente ressarcidos, na forma da legislação em vigor, em decorrência das seguintes condutas irregulares: 9.1.1. Heyder de Moura Carvalho Filho, gerente-geral de Implantação do Comperj (AB-PGI/COMPERJ), no cargo a partir de 1o/3/2009, por assinar a lista de verificação do DIP 491/2010, em que atestou a regularidade da obra Estrada Convento, solicitando a realização da licitação em 6/7/2010; e por assinar a lista de verificação anexa ao DIP de Autorização 276/2011 - solicitação de autorização à Diretoria Executiva para assinatura do contrato com a empresa Encalso Construções Ltda., no valor global de R$ 235.390.495,62 -, em que atestou a regularidade da obra para assinatura do contrato em 27/4/2011; 9.1.2. Jansem Ferreira da Silva, gerente-geral de Implementação de Empreendimentos para o Complexo Petroquímico RJ - Engenharia, no cargo a partir de 1o/7/2010, por assinar a lista de verificação do DIP 491/2010, em que atestou a regularidade da obra, solicitando a realização da licitação em 7/7/2010; e por assinar a lista de verificação anexa ao DIP de Autorização 276/2011 - solicitação de autorização à Diretoria Executiva para assinatura do contrato com a empresa Encalso Construções Ltda., no valor global de R$ 235.390.495,62 -, em que atestou a regularidade da obra para assinatura do contrato em 3/5/2011; 9.1.3. Adalberto do Amaral Megale, gerente de Implementação de Empreendimentos Off-Site (AB-PGI/COMPERJ/IOFF), no cargo a partir de 1o/2/2010, por assinar a lista de verificação do DIP 491/2010, em que atestou a regularidade da obra, solicitando a realização da licitação em 7/7/2010; 9.1.4. Simão Marcelino da Silva Tuma, gerente de Implementação de Empreendimentos para Steam Cracker (ENGENHARIA/IECOMPERJ/IESTC), no cargo a partir de 1o/5/2008, por assinar a lista de verificação do DIP 491/2010, em que atestou a regularidade da obra, solicitando a realização da licitação em 7/7/2010; por assinar a lista de verificação anexa ao DIP de Autorização 276/2011 - solicitação de autorização à Diretoria Executiva para assinatura do contrato com a empresa Encalso Construções Ltda., no valor global de R$ 235.390.495,62 -, em que atestou a regularidade da obra para assinatura do contrato em 3/5/2011; e por assinar o Contrato 0858.0066650.11.2, com a empresa Encalso Construções Ltda., em 20/5/2011; 9.1.5. Roberto Gonçalves, gerente executivo de Engenharia (ENGENHARIA), no cargo a partir de 11/3/2011, por assinar a lista de verificação anexa ao DIP de Autorização 276/2011 - solicitação de autorização à Diretoria Executiva para assinatura do contrato com a empresa Encalso Construções Ltda., no valor global de R$ 235.390.495,62 -, em que atestou a regularidade da obra para assinatura do contrato em 3/5/2011; 9.1.6. Luiz Alberto Gaspar Domingues, gerente executivo do Programa de Investimento do Abastecimento (AB-PGI), no cargo a partir de 1o/1/2011, por assinar a proposição do DIP 491/2010 para início da licitação; e por assinar a lista de verificação anexa ao DIP de Autorização 276/2011 - solicitação de autorização à Diretoria Executiva para assinatura do contrato com a empresa Encalso Construções Ltda., no valor global de R$ 235.390.495,62 -, em que atestou a regularidade da obra para assinatura do contrato em 3/5/2011; 9.1.7. Pedro José Barusco Filho, gerente executivo da Diretoria de Serviços, por assinar a proposição do DIP 491/2010 para início da licitação; 9.1.8. Encalso Construções Ltda., por ter sido beneficiada pelo superfaturamento decorrente da diferença entre o total pago pela obra e o total do orçamento paradigma. 9.2. realizar a citação dos seguintes responsáveis, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres da Petrobras, a quantia de R$ 25.895.584,41 (vinte e cinco milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos - dezembro de 2010) - decorrente de gestão temerária -, atualizada monetariamente a partir da data-base até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente ressarcidos, na forma da legislação em vigor, em decorrência das seguintes condutas irregulares: 9.2.1. Roberto Gonçalves, gerente executivo de Engenharia (ENGENHARIA), no cargo a partir de 11/3/2011, por assinar a lista de verificação anexa ao DIP de Autorização 276/2011 - solicitação de autorização à Diretoria Executiva para assinatura do contrato com a empresa Encalso Construções Ltda., no valor global de R$ 235.390.495,62 -, em que atestou a regularidade da obra para assinatura do contrato em 3/5/2011; 9.2.2. Luiz Alberto Gaspar Domingues, gerente executivo do Programa de Investimento do Abastecimento (AB-PGI), no cargo a partir de 1o/1/2011, por assinar a proposição do DIP 491/2010 para início da licitação e ter assinado a lista de verificação anexa ao DIP de Autorização 276/2011 - solicitação de autorização à Diretoria Executiva para assinatura do contrato com a empresa Encalso Construções Ltda., no valor global de R$ 235.390.495,62 -, em que atestava a regularidade da obra para assinatura do contrato em 3/5/2011; 9.2.3. Pedro José Barusco Filho, gerente executivo da Diretoria de Serviços, por assinar a proposição do DIP 491/2010 para início da licitação. 9.3. realizar a citação dos seguintes responsáveis, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, solidariamente, aos cofres da Petrobras, a quantia de R$ 6.264.681,43 (seis milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos - dezembro de 2010) - decorrente de pagamento por serviços não executados (defensas metálicas) -, atualizada monetariamente a partir da data-base até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente ressarcidos, na forma da legislação em vigor, em decorrência das seguintes condutas irregulares: 9.3.1. Simão Marcelino da Silva Tuma, gerente de Implementação de Empreendimentos para Steam Cracker (ENGENHARIA/IECOMPERJ/IESTC), no cargo a partir de 1o/5/2008, por omissão na tarefa de fiscalização da obra Estrada Convento, tendo a plena consciência da necessidade de fazê-lo; 9.3.2. Rodrigo Cruz de Menezes, gerente setorial de Construção e Montagem da Unidade de Steam Craker 2, no cargo a partir de 1o/12/2008, por omissão na tarefa de fiscalização da obra Estrada Convento, tendo a plena consciência da necessidade de fazê-lo, em decorrência de ser o gerente do contrato de construção da Estrada Convento (0858.0066650.11.2); 9.3.3. Márcio Accorsi Miranda, gerente setorial de Construção e Montagem de Estradas do Comperj, no cargo desde 1o/10/2012, por omissão na tarefa de fiscalização da obra Estrada Convento, tendo a plena consciência da necessidade de fazê-lo, em decorrência de ser o gerente do contrato de construção da Estrada Convento (0858.0066650.11.2); 9.3.4. Gustavo Henriques Reggiani Alves, fiscal do Contrato 0858.0066650.11.2, no período de 20/5/2011 a 10/1/2013, por omissão na tarefa de fiscalização da obra Estrada Convento, tendo a plena consciência da necessidade de fazê-lo, em decorrência de ser o fiscal da obra; 9.3.5. Denanci de Assis, fiscal do Contrato 0858.0066650.11.2, no período de 11/1/2013 a 13/8/2014, por omissão na tarefa de fiscalização da obra Estrada Convento, tendo a plena consciência da necessidade de fazê-lo, em decorrência de ser o fiscal da obra; 9.3.6. Encalso Construções Ltda., por ter sido beneficiada pelo superfaturamento decorrente de recebimento por serviços não executados. 9.4. realizar as audiências de Daniel Dias Corrêa, gerente setorial de Construção e Montagem de Infraestrutura e coordenador do Grupo de Trabalho da Petrobras (GT), Guilherme Lima Nesi, engenheiro de Equipamentos - Mecânica e coordenador-substituto do Grupo de Trabalho, Jonathan Lacerda do Nascimento, gerente setorial de Projeto e Suprimento e membro do GT, Rubenei Novais Souza, consultor e membro do GT, e Glauco Bezerra da Silva, membro do GT, pelas falhas grosseiras identificadas nas peças técnicas produzidas pelo GT, a exemplo de contabilização, como executados, de serviços inexistentes (aparelhos de iluminação presentes nas alças sul e norte da interseção da Estrada Convento), erro identificável por simples inspeção visual da obra; 9.5. determinar à Petrobras que se abstenha de realizar o acerto no valor de R$ 7.941.923,67 à Encalso Construções Ltda., decorrente de acréscimo de custo direto devido à liberação fracionada das frentes de serviços presente no Termo de Encerramento de Pendências (TEP), antiga Transação Extrajudicial (TEJ), do contrato de construção da Estrada Convento (0858.0066650.11.2), uma vez que há indícios de duplicidade de pagamento desse montante; 9.6. determinar à SeinfraPetróleo que, caso o valor disposto no subitem anterior já tenha sido pago, realize a citação dos responsáveis pelo acerto com a empresa Encalso Construções Ltda.